Tribunal: TJMT
Processo: 1010269-98.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010269-98.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 059.767.912-63 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), CAUA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 073.940.431-85 (PACIENTE), 3º Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA
– DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS
– INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO/MT)
–
COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES –
NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO – GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E O BOM ANDAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA.

Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, na qual demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução e investigação criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Eventuais predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(TJMT, Enunciado Criminal N. 43)

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Cauã de Souza Gonçalves
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juiz da
3ª Vara da Comarca de Juína/MT
.

Extrai-se, em síntese, que no dia 27/04/2023, o paciente foi preso em flagrante, junto com Lucas Eduardo dos Santos, em tese, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa).

Relata que
“as prisões aconteceram em uma ação da Policia Civil, conforme termo de declaração acostada aos autos e por meio do depoimento do Delegado “Jean”, que conforme narrou, estavam em cumprimento de mandado de prisão de uma terceira pessoa, quando no local se depararam com o suspeito Lucas Eduardo dos Santos e posteriormente com o paciente Cauã”

Após, em audiência de custódia, no dia 29/04/2023, o Magistrado singular converteu a prisão em preventiva, somente se baseado em fundamentação genérica, sem ao menos individualizar os requisitos para cada um, não havendo nenhum elemento que demonstre a necessidade de manter a custódia cautelar.

Alega que há necessidade de analisar o contexto dos fatos, pois, o beneficiário é um jovem de 18 (dezoito) anos, matriculado e cursando ensino médio, possui predicados pessoas favoráveis, sendo que nunca se envolveu com crime.

Por tais razões, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Cauã de Souza Gonçalves
, para revogar a prisão preventiva, concedendo a sua imediata liberdade mediante aplicação de medidas alternativas (art. 319 do CPP). (Id. 16374672)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
167939170
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
168402190)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da Procuradora de Justiça
Dra.

Silvana Corrêa Viana
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, pois, não restam dúvidas de que há indícios de autoria no caso em análise, no qual o Magistrado fundamentou corretamente, indicando todos os requisitos autorizadores descritos no art. 312 do CPP. (Id. 1170000157)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Cauã de Souza Gonçalves
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, aqui apontando como coator.

Busca-se, no presente
writ
, a revogação da custódia cautelar do beneficiário. Por oportuno, segue a transcrição da decisão do juiz
a quo
, que decretou a prisão preventiva,
in verbis
:

“[...]Trata-se de APF lavrado em face de CAUÃ DE SOUZA GONÇALVES e LUCAS EDUARDO DOS SANTOS, oportunidade em que o Ministério Público pugna pela conversão em preventiva, tendo a Defesa postulado a Liberdade Provisória de ambos, com aplicação de medidas diversas (arquivo em áudio).

O PRIMEIRO ASPECTO:

Entendo que o APF está formalmente em ordem, cujo B.O n. 2023.115129 (Id. 116332948) narra que:

“(...) NA DATA DE HOJE, 27/04/2023 POR VOLTA DAS 06:00 HS. OS INVESTIGADORES DE POLÍCIA PEDRO DUARTE DE OLIVEIRA, CLEVERSON DE SOUZA HANSE DA DELEGACIA REGIONAL DE SINOP/MT, JUNTAMENTE COM O INVESTIGADORE DE POLÍCIA REUBER MARIO SÁ GALLIO E ESCRIVÃO DE POLÍCIA SAULO NOVAIS TEIXEIRA LIRA, DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DEFESA DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO IDOSO DE SINOP/MT, EM APOIO A DELEGACIA MUNICIPAL DE JUÍNA/MT NA OPERAÇÃO "CONEXÃO 15", DERAM CUMPRIMENTO NO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO REFERENTE AO PROCESSO 1002157- 36.2021.8.11.0025, EXPEDIDO PELA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT; O MANDADO FOI CUMPRIDO NO ENDEREÇO DENOMINADO RUA TORIXORÉU Nº 56N, BAIRRO MÓDULO 5, JUÍNA/MT. NÃO FOI ENCONTRADO NADA DE ILÍCITO NO RESPECTIVO ENDEREÇO”.

Como se nota, trata-se de cumprimento de mandado de BUSCA e APREENSÃO DOMICILIAR expedido em desfavor de RAFAEL FAUSTINO COSTA, ocasião em que a Autoridade Policial sustentou que pelo princípio da oportunidade e diante da delação dele resultou na APREENSÃO DE 504G DE COCAÍNA E 3923G DE MACONHA, MUNIÇÕES e dinheiro (Id. 116330576):

· 10 Porções Grandes de Substancia Análoga a Maconha, acondicionadas Plástico Preto, Apreendidas Dentro da Mochila Verde.

· 14 Porções Pequenas de Substância Análoga a Maconha, Apreendidas Dentro da Mochila Verde.

· 05 Porções Grandes de Substancia Análoga a Maconha, Acondicionadas em Plástico de Sacola, Apreendidas Dentro da Mochila Verde.

· 01 Recipiente Plástico Contendo Substância Análoga a Maconha, Apreendida Dentro da Mochila Verde.

· 13 Porções Medias de Substância Análoga a Cocaína Pura, Apreendidas Dentro da Mochila Rosa/florada.

· 36 porções médias de substância análogas a pasta base de cocaína, apreendidas dentro da mochila rosa/florada.

· 05(cinco) unidade(s) de Outro - Pinos Para Acondicionamento de Entorpecentes do Tipo Cocaína apreendidos Dentro da Mochila Rosa/florada.

· 13 Porções Grandes de Substância Análoga a Maconha, Acondicionadas em Papel Alumínio, Apreendidas Dentro da Mochila Verde.

· 04 Porções Grandes de Substância Análoga a Maconha, Acondicionadas Plástico Transparente, Apreendidas Dentro da Mochila Verde.

· R$ 1.131,00 aprendido no apartamento dos suspeitos Cauã e Lucas Eduardo.

· 01 Munição Calibre

.22 Intacta Apreendida Dentro da Mochila Rosa/florada em posse de RAFAEL FAUSTINO COSTA.

Sobre o ingresso na residência dos custodiados
CAUÃ DE SOUZA GONÇALVES e LUCAS EDUARDO DOS SANTOS,
é preciso traçar pontos importantes nesse caso.

[...]

Assim, fixadas tais premissas constitucionais, e retornando ao caso sub sudice, tenho que o ingresso policial foi baseado em elementos concretos prévios, devidamente justificados a posteriore. Afinal, não obstante, a equipe policial cumpria mandados de busca e apreensão na residência de RAFAEL, cuja delação deste levou aos custodiados, não sendo razoável exigir da Autoridade Policial, em um contexto de grande operação policial em curso em Juína aguardasse a confecção de uma nova representação de busca e apreensão e posterior decisão judicial para só então seguir no encalço dos novos suspeitos. Dispondo de informações fruto da delação de RAFAEL ingressão na residência, CONFIGURANDO A PRÉVIA INVESTIGAÇÃO EXIGIDA PELA JURISPRUDÊNCIA, diligência prévia bastante robusta, aliás, tanto que o próprio alvo (Rafael) da decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá (Vara de Crime Organizado) apontou o local onde a droga estava acondicionada.

Aliás, noto ainda que durante a perseguição dos custodiados, um deles teria derrubado uma mochila com grande quantidade de droga, não sendo razoável exigir que os policiais parassem a perseguição porque não dispunham de um mandado judicial.

O aperfeiçoamento levado a cabo pela jurisprudência, parafraseando excerto do voto proferido no Resp n. 1.574.681-RS, "NÃO SE TRADUZ, OBVIAMENTE, EM TRANSFORMAR O DOMICÍLIO EM SALVAGUARDA DE CRIMINOSOS, TAMPOUCO UM ESPAÇO DE CRIMINALIDADE”.

A rigor, o que o debate aperfeiçoou foi a distinção entre, de um lado, a discricionariedade da polícia com ingresso domiciliar baseado em mera intuição ou subjetividades e, de outro lado, a fundada suspeita, esta aqui pautada em uma prévia investigação como é o caso dos autos.

Assim, em aparente cenário de TRÁFICO DE DROGAS e POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES, HOMOLOGO a prisão.

SEGUNDO ASPECTO:

Sobre as circunstâncias da prisão, e sem relatos de abuso estatal, nada há a ser deliberado, mesmo porque o laudo de exame de corpo de delito de LUCAS apresenta escoriações, mas segundo ele é proveniente de uma queda de bicicleta antes da prisão (Id. 116468284). Embora o preso nega que tenha dito ao médico perito que tenha caído de bicicleta, disse também que seu advogado estava ao seu lado, mas reafirmando que não houve agressão policial.

TERCEIRO ASPECTO:

Não obstante a excepcionalidade da prisão, entendo que a medida extrema se faz IMPRESCINDÍVEL no caso. A MATERIALIDADE do crime se materializa no B.O. acima mencionado, Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.163239, Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente n. 552.3.10.9831.2023.112541-A0. Os INDÍCIOS DE AUTORIA estão presentes nos depoimentos colhidos e nas circunstâncias da prisão.

Nesse ponto, o Polícia Civil AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA, narrou as circunstâncias da prisão, a apreensão dos entorpecentes, arma, munições e demais objetos, declarando:

“(...) NA PRESENTE DATA, A EQUIPE COMPOSTA PELO DELEGADO DR. JEAN ANDRADE, INVESTIGADORES AZAEL, CARLOS, BRUNO E ESCRIVÃO LIRA, DE POSSE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DE RAFAEL FAUSTINO COSTA (MANDADO DE PRISÃO 1002157- 36.2021.8.11.0025.01.0051- 18 - EXPEDIDO PELA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT), DILIGENCIAMOS ATÉ O ENDEREÇO CITADO NO REFERIDO MANDADO (RUA TORIXORÉU, Nº 56, MÓDULO 05), PORÉM O SUSPEITO NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. LOGO, INDAGAMOS SEUS FAMILIARES, E FOMOS INFORMADOS QUE RAFAEL TERIA PERNOITADO EM UMA KITNET, SITUADA NA RUA VIRGÍLIO DA SILVA, EM FRENTE A SUB ESTAÇÃO DE ENERGIA, BAIRRO MÓDULO 05. ASSIM, DILIGENCIAMOS ATÉ AO LOCAL, ONDE FOI DADO CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DE RAFAEL. O SUSPEITO ESTAVA SENDO MONITORADO HAJA VISTA SER ALVO EM OUTRAS INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO RELACIONADAS A TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ALÉM DE ENVOLVIMENTO COM A ORCRIM COMANDO VERMELHO, FACÇÃO CRIMINOSA QUE TENTA IMPOR O MONOPÓLIO DO TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO DE JUÍNA. ASSIM TÍNHAMOS INFORMAÇÕES QUE RAFAEL ESTAVA FREQUENTANDO ASSIDUAMENTE UM APARTAMENTO LOCALIZADO NA AVENIDA CUIABÁ, BAIRRO MÓDULO 05, EM FRENTE A IGREJA CATÓLICA. INDAGADO A RESPEITO DO FATO, RAFAEL INFORMOU QUE NESTE LOCAL, NO PRIMEIRO APARTAMENTO A DIREITA SUBINDO A ESCADA, ESTARIAM HOMIZIADOS DOIS COMPARSAS, SENDO QUE ESTES ESTARIAM EM POSSE DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES, QUE SERIAM DISTRIBUÍDOS PARA AS "LOJINHAS" (PONTOS DE VENDA DE DROGAS QUE POSSUEM AUTORIZAÇÃO DA FACÇÃO PARA VENDER ENTORPECENTES), OU SEJA, SERIAM OS RESPONSÁVEIS PELA GUARDA DE ENTORPECENTES DA FACÇÃO CV-MT EM JUÍNA. COMO O LOCAL JÁ ESTAVA SENDO MONITORADO POR ESTA EQUIPE, E DE POSSE DAS INFORMAÇÕES REPASSADAS POR RAFAEL, ALÉM DO PRINCIPIO DA OPORTUNIDADE, DILIGENCIAMOS ATÉ AO LOCAL, ONDE AO CHEGARMOS EM FRENTE A PORTA DE GRADE QUE DÁ ACESSO AOS APARTAMENTOS QUE FICAM NO SEGUNDO ANDAR, VISUALIZAMOS UM SUSPEITO QUE POSTERIORMENTE FOI IDENTIFICADO COMO LUCAS EDUARDO DOS SANTOS (ALCUNHA PAIZÃO), QUE ESTAVA DESCENDO A ESCADA DE POSSE DE DUAS MOCHILAS, SENDO QUE AO VISUALIZAR A EQUIPE POLICIAL RETORNOU CORRENDO EM DIREÇÃO CONTRÁRIA E DEIXOU CAIR UMA DAS MOCHILAS (A DE COR VERDE), SENDO QUE A EQUIPE CONSTATOU QUE ESTA MOCHILA CONTINHA EM SEU INTERIOR VARIAS PORÇÕES GRANDES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA (APROXIMADAMENTE QUATRO KILOS), ALÉM DE TRÊS BALANÇAS DE PRECISÃO. EM CONTINUIDADE, O SUSPEITO ENTROU DENTRO DO APARTAMENTO NÚMERO 01, ONDE FOI VERBALIZADO DURANTE VÁRIAS VEZES PARA QUE ABRISSE A PORTA, PORÉM ELE SE NEGOU, E DIANTE DO FLAGRANTE DELITO, FOI NECESSÁRIO REALIZAR O ARROMBAMENTO DA PORTA, SENDO QUE AO ADENTRARMOS AO LOCAL, O SUSPEITO LUCAS EDUARDO, JUNTAMENTE COM O SUSPEITO CAUÃ DE SOUZA GONÇALVES FORAM LOCALIZADOS DENTRO DO BANHEIRO DE POSSE DA OUTRA MOCHILA (COR ROSA/FLORADA), E AMBOS ESTAVAM TENTANDO DESCARTAR OS ENTORPECENTES DO TIPO PASTA BASE DE COCAÍNA E COCAÍNA PURA, ARREMESSANDO-OS DENTRO DO VASO SANITÁRIO, PORÉM FORAM IMPEDIDOS PELA EQUIPE POLICIAL. DENTRO DESTA SEGUNDA MOCHILA, FORAM LOCALIZADAS VARIAS PORÇÕES DE SUBSTANCIAS ANÁLOGAS A PASTA BASE, VARIAS PORÇOES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, PINOS PARA ACONDICIONAMENTO DE ENTORPECENTES, UMA MUNIÇÃO CALIBRE 22 INTACTA, ALÉM DE VALORES EM ESPÉCIE. EM CONVERSA COM AMBOS, RELATARAM QUE VIERAM RECENTEMENTE DE BRASNORTE PARA CIDADE DE JUÍNA POR ORDENS DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO, E SERIAM OS RESPONSÁVEIS PELA GUARDA DOS ENTORPECENTES QUE SERIAM POSTERIORMENTE REPASSADOS PARA OUTROS TRAFICANTES. RELATARAM QUE AO FICAREM SABENDO DA OPERAÇÃO POLICIAL QUE ESTAVA ACONTECENDO NA CIDADE DE JUÍNA (OPERAÇÃO DENOMINADA CONEXÃO 15) IRIAM RETIRAR OS ENTORPECENTES DAQUELE LOCAL E ESCONDERIAM OS ILÍCITOS EM UMA REGIÃO DE MATO, ATÉ QUE ACABASSEM A REFERIDA OPERAÇÃO POLICIAL. OBS: RAFAEL JA RESPONDEU PROCEDIMENTO POR LESÃO CORPORAL DOLOSA (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA), LUCAS EDUARDO JA CUMPRIU PENA POR HOMICIDIO CONSUMADO".

No mesmo sentido é o depoimento da Policial Civil JEAN ANDRADE ARAUJO.

O indiciado CAUÃ negou a comercialização de drogas, relatando que a droga pertencia a LUCAS. Veja-se:

(...) QUE o interrogando chegou em Juína no dia 21/04/2023, aproximadamente às 03h00min, com a pessoa de Lucas para residirem em uma na casa alugada pelo Lucas antes de vir à Juína; QUE o interrogando veio à Juína convidado pelo Lucas, no intuito de arrumarem serviço, e o interrogando ia entregar curriculum no Auto Posto Pasqualotto; QUE o interrogando não conhecia a pretéria de Lucas e o conhecia de festas que se encontravam; QUE no dia 25/04/2023 por volta das 16h00min, o interrogando viu que UMA PESSOA PAROU A MOTO que aparentava ser uma CB 300 de cor vermelha, E DEIXOU UMA MOCHILA PARA BAIXO DO PRÉDIO E DEPOIS DE ALGUNS MINUTOS LUCAS PEGOU A REFERIDA MOCHILA; QUE depois LUCAS DEIXOU A MOCHILA NO CHÃO DO QUARTO QUE ELE DORMIA, e até a presente data o interrogando não presenciou Lucas conversando ou entregando pessoalmente algo a terceiros, assim como não ouviu ele conversando sobre assuntos suspeitos; QUE hoje por volta das 06h30min, o interrogando estava dormindo no mesmo quarto do Lucas e foram surpreendidos pela presença de policiais civis; QUE OS POLICIAIS ENCONTRARAM DENTRO DAS MOCHILAS QUE LUCAS HAVIA RECEBIDO NA SEGUNDA- FEIRA, ENTORPECENTES DIVERSOS, mas o interrogando não viu quais drogas foram encontradas na mochila; QUE o interrogando entregou aos policiais civis seu aparelho de celular, sendo um Redimi de cor vermelha, e forneceu a senha aos investigadores; QUE o outro aparelho de cor azul Sansung é do Lucas, assim como o dinheiro encontrado e a balança de precisão; QUE o interrogando ressalta que NÃO tinha conhecimento do que havia dentro da mochila”.

LUCAS, por sua vez, afirmou que uma pessoa que ele não quis identificar lhe ofereceu dinheiro para guardar duas mochilas, ocasião em que relatou:

“(...) QUE o interrogando é residente da cidade de Brasnorte e está em Juína a passeio desde Domingo do dia 24/04/2023; QUE veio junto com o colega Cauã no intuito de arrumarem emprego; QUE a casa no qual estavam foi alugada por uma pessoa que o interrogando não deseja citar, pois a mesma não tem nada com o problema de hoje e teme que ela sofra qualquer tipo de intimidação; QUE não se recordando a data exata, uma pessoa desconhecida entrou em contato via WhatasApp com o interrogando para pedir que guardasse duas mochilas até que ele a pegasse de volta; QUE ESSA PESSOA OFERECEU O VALOR TOTAL DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA GUARDAR A MOCHILA, sendo negociado o valor de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) de entrada, e depois que buscasse a referida mochila entregaria o restante no valor de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinehntos reais); QUE no dia seguinte que chegou a cidade, A PESSOA NOVAMENTE ENTROU EM CONTATO PELO WHATSAPP COM O INTERROGANDO PEDINDO A LOCALIZAÇÃO DO LOCAL ONDE O INTERROGANDO ESTAVA, e depois alguns minutos chegou em uma moto CB 300 vermelha com um homem com capacete e entregou o valor de R$ 1.500,00 ao interrogando e disse que a mochila estava na rua atrás da casa no qual o interrogando estava; QUE O INTERROGANDO PEGOU A MOCHILA E LEVOU PARA CASA E GUARDOU, não sabendo o que havia dentro; QUE depois de ter pegado a mochila, horas depois percebeu que a mesma estava com entorpecentes; QUE nesta data ao ser surpreendido pelos policiais civis, informou a eles sem resistência o local onde se encontrava a droga que eles haviam questionado; QUE DENTRO DA MOCHILA FOI LOCALIZADO MACONHA EM DIVERSAS QUANTIDADES, COCAÍNA, PASTA BASE ENTRE OUTROS OBJETOS; QUE o dinheiro encontrado é do interrogando, porém esclarece que o valor total não era das drogas, mas para despesas pessoais em Juína; QUE o interrogando diz não ser faccionado e não é simpatizante também; QUE NÃO CONHECE A PESSOA QUE SE DIZ CHAMAR RAFAEL PROPRIETÁRIO DO APARTAMENTO ALUGADO”.

Esse é o arcabouço indiciário a configurar o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti

O ESTADO DE PERIGO que a liberdade dos flagranteados causaria está evidenciada no VOLUME DA DROGA APREENDIDA (504G DE COCAÍNA E 3.923G DE MACONHA), além de relatos de envolvimento com o COMANDO VERMELHO, sobrelevando o RISCO À ORDEM PÚBLICA, tanto mais porque LUCAS já teve contra si decretação de PRISÃO PREVENTIVA nos autos n. 1000307-13.2021.8.11.0100, Brasnorte-MT), cujo feito versa sobre crime de HOMICÍDIO, cenário que pode revelar REITERAÇÃO CRIMINOSA, situação justificada pela jurisprudência para a decretação da medida cautelar extrema.

Ante o exposto, CONVERTO o flagrante em PRISAO PREVENTIVA de CAUÃ DE SOUZA GONÇALVES e LUCAS EDUARDO DOS SANTOS.

Para tanto, EXPEÇA-SE o respectivo MANDADO DE PRISÃO, alimentando-se no BNMP. AGUARDE-SE a conclusão do Inquérito Policial. [...]” (Id. 167374673)

Extrai-se que o paciente Cauã e Lucas Eduardo dos Santos, foram presos em flagrantes e após convertido em preventiva, em tese, pelo crime de tráfico de drogas
(art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e associação criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013).

Verifica-se que a guarnição estava em cumprimento de mandado de prisão de uma terceira pessoa, quando ao chegar no local depararam com o Lucas, na posse de duas mochilas, que ao momento que avistou os policiais, em atitude suspeita, retornou correndo para seu apartamento, deixando uma das bolsas caírem.

Logo, os policiais constataram que o conteúdo que havia dentro da mochila, era vultosa quantidade de entorpecentes, análoga a maconha (aproximadamente 4 quilos), em porções, além de 03 (três) balanças de precisão.

Em ato contínuo, a guarnição se direcionaram até o apartamento que o suspeito entrou, verbalizaram que abrisse a porta, sendo negado por Lucas.

Diante do estado de flagrância, os policiais arrombaram a porta, e encontraram o paciente Cauã, logo foi avistado no banheiro o suspeito Lucas com a outra mochila tentando descartar as outras drogas (tipo pasta base de cocaína e cocaína pura), além de pinos para o acondicionamento dos entorpecentes, uma munição calibre 22 intacta e valor em espécie.

Verifica-se da narrativa dos policiais, que ao momento em que indagaram os suspeitos no dia, relataram que chegaram no município de Juína recentemente por ordens da Facção Comando Vermelho, e ficariam responsáveis por guardas as drogas e posteriormente o repasse para outros traficantes.

Após, o Magistrado singular, converteu a prisão preventiva do paciente, a fim de resguardar a ordem pública, considerando o volume de drogas apreendidas (504 gr. de cocaína/ 3.923 gr. de maconha), além de relatos que suposto envolvimento com organização criminosa (Comando Vermelho/MT).

Pois bem.

É cediço que a prisão
preventiva, é cediço que é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•
Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos
observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Assim, a lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

No caso em tela, observo que a decisão se encontra devidamente fundamentada, no qual o magistrado indicou todos os pontos para manter a custódia cautelar, eis que demonstra a necessidade de resguardar a garantia da ordem pública e a efetividade da investigação, ficando evidente o
periculum libertatis
do beneficiário.

Inclusive, ao se tratar da Facção “Comando Vermelho” que é notoriamente e publicamente conhecida pela “produção industrial de crimes”, e, até o presente momento a prisão cautelar se apresenta legítima por revestir de incontrastável para garantir a ordem pública em
primus ictus oculi
.

Ademais, o vínculo do paciente com a organização delituosa demonstra a sua periculosidade, a tornar manifesta a probabilidade concreta de persistência no cometimento de delitos.

Desse modo, a prisão preventiva do beneficiário também se justifica para assegurar a ordem pública, além de resguardar o bom andamento da instrução criminal.

Portanto, concluo que não há que se falar em ausência de fundamentação, pois, restou plenamente satisfatória a legitimação na prisão preventiva do paciente.

Nesse sentido:

“[...] 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. Verifica-se que há fundamentação da necessidade de garantia da ordem pública, diante do modus operandi do agravante, cujas ações supostamente praticadas são de extrema gravidade, haja vista a sofisticada associação, que envolvia a participação de inúmeras pessoas e, inclusive adolescentes e ainda do fato de que as vendas ocorriam diuturnamente e de forma ininterrupta. 3. Segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por esse Superior Tribunal de Justiça, entende-se que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.". [...](AgRg no HC n. 798.835/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)”

Na mesma linha intelectiva, TJMT:

“[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...](N.U 1005503-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

“[...] O possível envolvimento do paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS; AgRg no RHC 163839/MT). “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.” (TJMT, Enunciado Criminal 43). O suposto vínculo do paciente com organização criminosa [“Comando Vermelho”] e os registros de diálogos nos quais profere ameaças de “salves” em face de outros integrantes da facção, por dívidas de drogas, demonstram sua periculosidade, a recomendar a manutenção da custódia para acautelar o meio social (STJ, AgRg no RHC n. 154.553/SC), de modo que a substituição por medidas alternativas se mostra insuficiente para garantir a ordem pública. (N.U 1005789-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

Ademais, ressalta-se que aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), não demonstram suficientes ao presente caso, pois, a segregação cautelar tem objetivo de interromper as das atividades da organização/associação criminosa, evitar que o paciente no percurso da investigação possa causar embaraços, visando também no impedimento na interação entre os outros supostos membros, bem como, frear a continuidade no comércio de entorpecentes. Desse modo, torna-se inviáveis medidas cautelares diversas da prisão.

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (CPP,art. 282, § 6º)”

Nesse sentido
:

“[...] 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. [...] (AgRg no RHC n. 174.381/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)”

Seguindo o mesmo entendimento, TJMT:

“[...] 2. “Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (...) (AgRg no RHC n. 158.043/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022). [...](N.U 1003181-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

“[...] A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão. [...](N.U 1005942-13.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 09/05/2023)”

“[...]. Descabe cogitar em ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando o decreto constritivo se mostra devidamente fundamentado com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É possível embasar a custódia cautelar na necessidade de desarticular a organização criminosa e estancar as atividades criminosas que rotineiramente praticam, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1017146-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Por fim, cumpre expor que alegação de que o
paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, vazado nos seguintes termos:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...] 4. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. [...] (AgRg no RHC n. 170.742/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)”

“[...] A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. [...] (AgRg no HC n. 803.689/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)”

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
DENEGO
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Cauã de Souza Gonçalves.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023